Tribunal: TJDFT
Processo: 0722596-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722596-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do processo no 0004281-40.1994.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, em que foi rejeitada a impugnação apresentada pelo Ente Público. O agravante narra que, na origem, cuida-se de pedido de liquidação de sentença coletiva proferida na ação coletiva no 39.376/1994 (0004281-40.1994.8.07.0001), promovida pelo SINDIRETA/DF, que o condenou a incorporar a diferença salarial relativa à variação do IPC de 84,32% referente ao mês de março/1990 e a pagar as diferenças remuneratórias limitadas ao período de 01/04/1990 a 23/07/1990, em razão das perdas oriundas do Plano Collor. Preliminarmente, o agravante defende a suspensão do Feito de origem, ao argumento de que a hipótese se sujeita ao Tema Repetitivo no 1169 do STJ, no qual foi determinada a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva. Em suas razões recursais, defende, em síntese, as seguintes teses, as quais foram rejeitadas na decisão agravada: a) ilegitimidade ativa dos exequentes, pois seriam regidos pelo regime celetista à época dos fatos e teriam ingressado no serviço público após março de 1990, além de não haver prova de que integraram a lista anexa à inicial; e b) litispendência em relação a alguns dos substituídos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de obstar a tramitação do cumprimento de sentença. No mérito, postula a reforma da decisão, para que sejam acolhidas as teses deduzidas. Dispensado o preparo (art. 1007, §1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. a) Suspensão do Feito de origem Inicialmente, o agravante requer a suspensão do Feito de origem, ao argumento de que a hipótese se sujeita ao Tema Repetitivo no 1169 do STJ. Constata-se que a pretensão não foi deduzida em 1a Instância de julgamento, de modo que sua apreciação pelo Juízo Revisor importaria supressão de instância, uma vez que o pedido poderia ter sido deduzido na origem e não o foi. De igual modo, não prospera a pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença manejado pelo SINDIRETA/DF relativo à sentença proferida na ação coletiva no 39.376/94 (0004281-40.1994.8.07.0001), ajuizada pelo mesmo sindicato, na qual o Distrito Federal foi condenado à reposição salarial de 84,32%, relativa à variação do IPC do mês de março/1990, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes. a) Ilegitimidade ativa dos exequentes O agravante alega ilegitimidade ativa, ao argumento de que alguns requerentes seriam regidos pelo regime celetista à época dos fatos e outros teriam ingressado no serviço público após março de 1990. Em relação a outros, por fim, não haveria prova de que integraram a lista de filiados anexada à inicial da ação de conhecimento. O cumprimento de sentença foi requerido pelo SINDIRETA/DF, entidade dotada de legitimidade extraordinária, em substituição processual, ou seja, que pleiteia interesse alheio em nome próprio. Assim, eventual inexistência do direito, em razão de alguns dos substituídos supostamente não integrarem os quadrados da administração pública ao tempo dos fatos que deram origem ao direito às diferenças remuneratórias ou de estarem sujeitos a regime jurídico que não se compatibiliza com o título judicial exequendo, não suprime a legitimidade do sindicato. Trata-se de matéria atinente ao mérito, que deve ser apreciada como tal. Também não prospera a alegação de que alguns dos substituídos não integravam a lista de filiados do SINDIRETA/DF, anexada à inicial da ação de conhecimento. Conforme orientação dos Tribunais Superiores, a coisa julgada formada em ação coletiva, em regra, alcança a todos os integrantes da respectiva categoria, ainda que não filiados à entidade de classe. Assim, na condição de substituto processual, o sindicato tem legitimidade para defender em juízo os interesses de toda a categoria, independentemente da filiação ao tempo da ação de conhecimento. b) Litispendência em relação a alguns dos substituídos O agravante alega litispendência em relação aos substituídos Claudemio Costa Silva, Delvita Aragão Santana Vilarins, Elisa Maria De Sousa, João Souza Santos, José Willians Almeida Barros e Vera Terezinha Silveira Da Silva. A litispendência pressupõe a identidade dos três elementos da demanda: partes, causa de pedir e pedido. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se constata a identidade de causa de pedir, pois as causas de pedir relativas às ações indicadas pelo Distrito Federal seriam relativas a períodos diversos do período contemplado na sentença em fase de cumprimento do Feito de origem. Ademais, a “A jurisprudência do STJ entende que não existe litispendência entre ação individual e ação coletiva, e que é inaproveitável e não oponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação” (AgInt no REsp n. 2.021.890/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022.). Pelo exposto, não se identifica a probabilidade do direito. Tampouco se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, diferentemente do que alega o agravante, não há possibilidade de que o agravado receba verba eventualmente indevida antes do julgamento de mérito do presente recurso, notadamente pelo fato de que não houve sequer a homologação dos cálculos. Dessa forma, ausentes os requisitos legais, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Brasília/DF, 23 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator AP